Tribunal: STF
Processo: HC 238561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz Marcondes de Araújo, advogado, em benefício de R P P e L F P, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que, em 27.2.2023, não conheceu dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.171.669/SP, por óbice formal.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores de São Paulo condenou os pacientes pela prática do crime previsto no inc. V do art. 1º da Lei 9.613/1998, aplicando ao paciente R P P as penas de nove anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, e trezentos e trinta e quatro dias-multa, e à paciente L F P as penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e duzentos e cinquenta dias-multa. 



    3. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator o Desembargador Federal José Lunardelli, deu parcial provimento aos apelos do Ministério Público e da defesa do paciente R P P, para, “mantida sua condenação como incurso no crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/98, por três vezes (aquisição do apartamento de Ubatuba, do Sítio Rosa Mística, e do imóvel na Rua Elis Regina), em concurso material (art. 69, CP), fixada sua pena definitiva em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo”. No mesmo acórdão, as penas da paciente L F P foram redimensionadas para seis anos e oito meses de reclusão e vinte e dois dias-multa (fl. 100, e-doc. 9). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, por óbice processual (Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal). Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.171.669/SP no Superior Tribunal de Justiça, o então Presidente daquele Tribunal, Ministro Humberto Martins, não conheceu do recurso, nestes termos:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por R P P e OUTROS contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 83/STJ (incompetência da Justiça Federal), Súmula 83/STJ (incompetência da Vara Criminal Especializada), consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (ausência de oitiva de testemunhas), Súmula 7/STJ (omissão quanto à data dos crimes antecedentes e aos fundamentos para a perda dos bens), Súmula 7/STJ (divergência com o que foi decidido no embargos infringentes n. 000625186.2006.4.03.6181/SP), Súmula 7/STJ (autoria e materialidade delitiva), consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (fixação da pena-base), Súmula 7/STJ (fixação da pena-base) e Súmula 7/STJ (continuidade delitiva). 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: (…)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” 
(fls. 1-2, e-doc. 10).



    5. Interposto agravo regimental contra essa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal, Relator o Desembargador convocado João Batista Moreira, desproveu o recurso, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal (fls. 1-8, e-doc. 12).



    6. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso extraordinário. Em 4.8.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso, com amparo na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 15).



    7. Em 10.10.2023, a Corte Especial manteve a decisão monocrática e desproveu o agravo regimental interposto (e-doc. 16). 



    8. Opostos sucessivos embargos de declaração, a Corte Especial manteve a decisão e não conheceu do último recurso interposto, determinando imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos (e-doc. 18).



    Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca a concessão da ordem, para reconhecer-se a incompetência da vara federal especializada, pela alegada contrariedade aos arts. 69 e 70 do Código de Processo Penal e à Constituição da República, com remessa dos autos para um dos juízos criminais da comarca de Taubaté/SP (fls. 8-25, e-doc. 1).



    O impetrante alega que os títulos condenatórios seriam omissos sobre a data dos crimes antecedentes e carentes de fundamentação em relação à perda de bens, em pretensa afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (fls. 25-26, e-doc. 1). 



    Argumenta que, nos julgados, não teriam sido enfrentadas todas as teses suscitadas pela defesa e não teriam sido fixadas penas adequadas aos pacientes (fls. 30-60, e-doc. 1). 



    Sustenta que as penas deveriam ser extintas em parte, pela prescrição da pretensão punitiva. Defende que o paciente R P P faria jus à prisão domiciliar em razão de sua idade e debilitado estado de saúde. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Isto posto, requer-se: - Seja concedida a ordem liminarmente para determinar a sustação cautelar dos efeitos do trânsito em julgado do ato coator, até decisão final do Writ, mediante expedição de salvo-conduto em favor dos pacientes e, em sede de mérito, seja a liminar confirmada, com a consequente cassação do ato coator, ou ainda, subsidiariamente, para o reconhecimento da extinção da punibilidade dos pacientes pela prescrição da pretensão punitiva e ou redimensionamento de suas penas, ou ainda, para concessão da prisão albergue-domiciliar ao paciente Roberto, tudo nos moldes da fundamentação acima exposta” (fls. 64-65, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    10. Na espécie, busca-se a nulidade da decisão impugnada, pela qual não conhecido o Agravo no Recurso Especial n. 2.171.669/SP, por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça), mantido o acórdão prolatado na apelação criminal, no qual redimensionadas as penas, mas mantida a condenação dos pacientes por lavagem de capitais.



    11. A sentença condenatória dos pacientes na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes de a presente impetração ser protocolizada (e-doc. 18). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    12. Todos os temas debatidos nesta impetração não foram remotamente apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se pronunciou apenas sobre os pressupostos do recurso especial. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    13. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca de forma indireta, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    14. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar inexistir ilegalidade comprovada na alegação referente à competência, pois a preliminar de incompetência foi apreciada em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que decidiu pela validade jurídica dos atos de criação de varas especializadas na Justiça Federal, neste sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÕES NS. 10-A/2003, DO TRF DA 5ª REGIÃO, 314/2003, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO JUIZ NATURAL E DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 75, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE JURÍDICA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ORDEM DENEGADA. 1. Ao determinar a especialização de varas pela Resolução n. 10-A, de 11.6.2003, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região restringiu-se a suas atribuições legais, sem ofensa a dispositivo constitucional ou legal. 2. A regra do art. 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é absoluta, restringindo-se a sua aplicação aos casos em que o Juízo prevento deixa de existir ou se dele for retirada a competência para o julgamento da causa. 3. Ordem denegada” (HC n. 88.660, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.8.2014).



    15. Também não se comprova ilegalidade manifesta na compreensão de que a origem federal dos recursos fixa a competência da Justiça Federal, consoante consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



      “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DE REGIME ESPECIAL DA COVID-19. RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Hipótese em que se discute o interesse da União para compor lide que envolve o regular cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), da Lei de Regime Especial da Covid-19 (Lei nº 3.979/2020) e dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e publicidade no âmbito das despesas efetuadas pelo Município de Cedro de São João/SE no enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, em especial na aplicação dos recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de o ‘fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos’ (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 3. Ressalta-se que a competência para o controle da prestação de contas da aplicação de recursos federais é do Tribunal de Contas da União, conforme os ditames do art. 70 da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985) 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.419.222-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE n. 669.952-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016).



    16. Também não se comprova teratologia ou manifesta ilegalidade por ausência de fundamentação do acórdão quanto à caracterização dos crimes antecedentes dos delitos de lavagem de capitais. Embora em sentido contrário à pretensão da defesa, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação, com a exaustiva análise empreendida pelo juízo de primeira instância (fls. 11-36, e-doc. 9). 



    A motivação per relationem utilizada no caso concreto está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo exemplos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 5º, IV, IX E XIV, 93, IX, E 220 DA CARTA MAIOR. MOTIVAÇÃO REFERENCIADA (PER RELATIONEM). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM QUE ADOTADOS E TRANSCRITOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA LASTREADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Consoante pacificada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem). Precedentes. Além de a pretensão da recorrente demandar reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a suposta afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo conhecido e não provido” (AI n. 855.829-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2012).



    "HABEAS CORPUS - ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - SANÇÃO PENAL FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU - PEDIDO INDEFERIDO. - A sanção penal fixada no mínimo legal, ainda que imposta por ato decisório sucintamente fundamentado, não enseja qualquer prejuízo ao réu, revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade jurídica. Precedentes. - O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos de ordem fático-jurídica mencionados na sentença de primeira instância, atende a exigência constitucional que impõe, ao Poder Judiciário, o dever de motivar os atos decisórios que profere. A motivação ‘per relationem’, nesse contexto, revela-se compatível com a norma inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição da República. Precedentes. Doutrina” (HC n. 69.987, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.10.2006).



    17. Em relação à alegada inidoneidade da declaração de perdimento de bens, não se demonstra ameaça à liberdade de locomoção, o que obsta a utilização do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR: QUEBRA DE SIGILO E BUSCA/APREENSÃO DEFERIDAS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE AMEAÇA SEQUER REFLEXA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MOTIVADA: COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PERIGO NA DEMORA NO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 236.704-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INEPTA. INCOGNOSCIBILIDADE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 226.486-AgR, relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023).



    18. O habeas corpus não se presta para ponderar em concreto a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para fixação da pena-base ou afastamento do concurso material, pois seria necessário reexame de fatos e provas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019. 2. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida em sede de habeas corpus quando indissociável da indevida incursão no conjunto fático probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 165.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 156.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; RHC 145.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2018; e HC 108.012, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/9/2014. 3. (…) 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.123-AgR, relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    19. Sobre as pretensões de extinção da punibilidade de parte das penas por prescrição da pretensão punitiva e de concessão de prisão domiciliar para o paciente R P P, não consta dos autos que os pleitos tenham sido submetidos ao juízo de primeiro grau.



    Nesse contexto, é de ressaltar que “temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (RHC n. 234.428-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    20. Sobre a pretensão de concessão de prisão domiciliar, além de deduzida em supressão total de instância, não consta dos autos que a execução da pena tenha se iniciado, a evidenciar a impropriedade da análise direta do pedido por este Supremo Tribunal. Ainda que tivesse sido iniciada a execução, devem-se observar as disposições constitucionais de repartição de competências, com sujeição do pleito ao juízo da execução penal em primeiro lugar. 



    Nesse contexto, o exame per saltum dos temas incidiria em incabível supressão de instâncias e poderia ser prejudicial ao paciente, se denegada a ordem por este Supremo Tribunal.



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora